Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720852-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO POMPEU BESSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO POMPEU BESSA, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que acolheu em parte a impugnação do executado. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença. Realizada penhora SISBAJUD, esta restou parcialmente frutífera, alcançando a quantia de R$ 18.071,26. O executado apresenta impugnação de ID. 194251181. Sustenta que a medida constritiva recaiu sobre saldo de poupança e proventos de aposentadoria. Ressalta que tem 94 anos e é portador do mal de Alzheimer. DECIDO. A penhora teimosinha foi protocolada no dia 29/02/2024, com repetição até a data limite de 14/03/2024, ou seja, durante 15 dias. Conforme decisão de ID. 190800298, destaco a relação dos valores penhorados: FERNANDO POMPEU BESSA 1) 29 FEV 2024 ITAÚ UNIBANCO R$ 6.833,73 2) 04 MAR 2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ 6.521,69 3) 06 MAR 2024 ITAÚ UNIBANCO R$ 4.715,84 Total: R$ 18.071,26 O contracheque de ID. 194251187 atesta que o executado percebe do INSS renda mensal vitalícia por incapacidade no valor líquido de R$ 1.412,00 e o documento de ID. demonstra que o executado é beneficiário do IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais). Entretanto, não há especificação do valor percebido. O extrato de ID. 194251190 comprova que o benefício do INSS é creditado na sua conta poupança do BRADESCO, no valor de R$ 1.320,00. Já no extrato de ID. 194251191 é possível verificar que houve a penhora de verba classificada como “remuneração/salário”, no importe de R$ 4.715,84, o que se conclui ser decorrente do benefício recebido da IPSEMG. As verbas salariais do executado perfazem a quantia de R$ 6.035,84. Embora conste expressamente que a conta BRADESCO é de poupança (ID. 194251190, “redimentos poup fácil"), não restou esclarecida a natureza das contas ITAÚ e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O extrato da conta ITAÚ (ID. 194251191) traz apenas as movimentações do dia 16/02 até 22/03, não sendo possível verificar os créditos recebidos no período anterior. Já o extrato da conta CAIXA ECONÔMICA (ID. 194251192) demonstra que é utilizada como conta corrente, sendo realizada para pagamentos diários e correntes. Assim, não restou demonstrada a natureza de poupança das contas indicadas, o que atrairia a proteção do art. 833, X, do CPC. Restou evidenciada apenas a natureza salarial da quantia de R$ 6.035,84. Embora a jurisprudência já tenha reconhecido a possibilidade de penhorar parcela dos salários e rendimentos, mesmo quando o crédito não possui natureza alimentar, o caso do executado se revela excepcional, eis que é pessoa idosa com comorbidades e necessidade da integralidade dos rendimentos para o seu sustento e compra de medicamentos, conforme se verifica do atestado médico de ID. 194251193. O executado faz jus à imediata liberação da verba salarial sobre a qual recaiu a constrição, uma vez que é impenhorável por força do disposto no art. 833, IV, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação do executado para determinar o imediato levantamento da verba salarial de R$ 6.035,84, o que faço com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. O restante do montante penhorado (R$ 12.035,42) deverá ser levantado pelo exequente, com a preclusão. Fica a parte exequente intimada a indicar dados bancários para transferência desse valor. Antes da expedição do alvará em favor do executado, apresente laudo médico em que conste o grau de incapacidade ou venha dado bancários em nome do próprio executado para a a transferência da importância de R$ 6.035,84 (seis mil e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), mais juros e correção se houver, tendo em vista os laudos médicos apresentados. Com a apresentação, expeça-se. Com a preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente e/ou de seu patrono com poderes para dar quitação, para transferência eletrônica na conta a ser indicada, na importância de R$ 12.035,42 (doze mil e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), mais juros e correção se houver. Prazo comum: 15 (quinze) dias. O Agravante afirma que todos os valores bloqueados em suas contas são provenientes de sua aposentadoria e pensão. Aduz que é pensionista do IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais), onde recebe vencimentos mensais da ordem de R$ 4.715,84, e aposentadoria pelo INSS, no valor de R$ 1.412,00, totalizando, por mês, R$ 6.127,84. Assevera, ainda, que mantém quantias depositadas em conta poupança, a fim de custear o seu tratamento de Alzheimer, em razão de sua avançada idade, de 94 (noventa e quatro) anos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para ser determinada que a integralidade dos valores penhorados lhe sejam restituídos. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 do CPC. De acordo com o art. 833, inc. X, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários mínimos, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Confira-se a recente jurisprudência do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, conforme jurisprudência a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente, uma vez que "a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais" (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. 2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal.3. No caso concreto, uma vez que o valor bloqueado na conta poupança do Agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor, além de indicarem os autos que se trata da integralidade dos valores depositados, o que contraria o princípio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC deve ser observada, não podendo subsistir a constrição efetivada. 4. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1436408, 07028720920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível,data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1762382, 07119257720238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifamos No presente caso, a penhora realizada pelo SISBAJUD alcançou a quantia de R$ 18.071,26, divida em três bancos. No banco Itaú Unibanco, em primeiro bloqueio, foi localizada a quantia de R$ 6.833,73, na Caixa Econômica Federal, a quantia de R$ 6.521,59, e em segundo bloqueio no Itaú Unibanco, a importância de R$ 4.715,84. O Agravante demonstrou mediante juntada de seu contracheque que percebe do INSS renda mensal no valor líquido de R$ 1.412,00 (ID 194251187 – origem) e pensão pelo IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais) (ID 194251188 – origem), de R$ 4.715,84. As verbas salariais perfazem o montante de R$ 6.035,84. Há ainda, a demonstração de que se trata de pessoa idosa, de 94 (noventa e quatro) anos de idade (ID 194251182 - origem), com saúde frágil, que apresenta limitação de mobilidade, necessidade de auxílio 24 horas por dia para realização de suas atividades básicas (ID 194251193 - origem). Nesse contexto, prevalece a presunção jurisprudencial que atribui à quantia depositada uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar, de modo a estender o manto da impenhorabilidade a todas as quantias depositadas em valor de até quarenta salários-mínimos, não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Verifico, ainda, o perigo de dano, diante da possibilidade de haver a expedição de alvará de levantamento da aludida quantia pela parte exequente. Do exposto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada para determinar o imediato desbloqueio das quantias penhoradas nas contas do Agravante. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024 14:15:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador